Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Considerando que a principal alegação do agravante consiste na violação à coisa julgada (por suposta utilização indevida de base de cálculo, não prevista no título executivo judicial), configuram documentos imprescindíveis ao julgamento do feito as cópias da sentença e do acórdão que se debruçaram sobre a questão na fase de conhecimento. Concedo ao agravante o prazo de 5 dias para juntada dos mencionados documentos. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator